Tribunal: TJMT
Processo: 1020716-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JEFERSON ANTONIO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais PJe n.o 1018689-88.2020.8.11.0003, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Em resumo, alega a agravante que (i) o Agravado decidiu, unilateralmente, cobrar uma dívida em que foi considerada sua inexigibilidade, há dois anos; (ii) o registro do nome do Agravante via protesto, está lhe causando sérias restrições de crédito; (iii) aufere ganho mensal baixo, que não a permite realizar todas as suas compras com pagamento à vista, necessitando com urgência que seja retirada a restrição financeira de quaisquer órgãos de proteção ao crédito; (iv) inobstante não te r qualquer obrigação inadimplida, teve seu nome inscrito junto a órgãos de restrição ao crédito.
Pugna pela antecipação da pretensão recursal para que seja suspensa a decisão de primeiro grau e, ao final, provido o recurso para o fim de determinar a suspensão do protesto.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Como cediço, a concessão da tutela de urgência pressupõe elementos que evidenciem o direito sustentado, não se submetendo à mera conveniência da parte requerente, ora agravante. É dizer, não é possível determinar, de pronto, providências inerentes ao cancelamento/suspensão de protesto antes que sejam apurados, em juízo, os fatos narrados na exordial pelo ora agravante.
Verifica-se que as provas documentais e os argumentos apresentados pel autor, por ora, mostram-se insuficientes para a concessão da medida liminar pleiteada, uma vez que não é possível vislumbrar, neste momento, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito essencial para o deferimento da medida, sendo necessário outros elementos de prova, tendo em vista que a autora não nega a relação negocial com a ré.
Ainda que presente o perigo de dano concernente no protesto efetuado contra a agravante, não se verifica nos autos a probabilidade do direito, haja vista a previsão legal que possibilita a agravada levar o título a protesto e exigir o respectivo crédito, agindo no exercício legal de direito.
Assim, neste momento do feito, em que sequer houve a angularização da relação processual, aconselhável que não se altere o decidido em 1o grau, até mesmo por não se vislumbrar urgência no deferimento.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =